Tribunal: CARF
Processo: 10925.720492/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720492/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.526 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Crédito (PER) no
34524.61795.230908.1.1.11-1075, referente a créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no regime da não cumulatividade,
inerente às vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência, no montante de R$ 1.735.793,58, que remanesceram ao final do 4o trimestre
de 2005, cumulados com declarações de compensação.
Conforme informações constantes do Despacho Decisório, de fls. 42 a 67, o pleito da
contribuinte foi deferido parcialmente até o limite do valor do crédito reconhecido, no
importe de R$ 1.590.066,96, e homologar, parcialmente, até o limite ora reconhecido,
as compensações relacionadas.
Do procedimento fiscal
Para confirmação dos valores declarados como origem dos créditos a descontar em
relação à aquisição de mercadorias, matérias primas, insumos, custos, despesas e aos
encargos que geram direitos a crédito, a autoridade fiscal relata que efetuou auditorias
das memórias de cálculo e procedeu a conferências físicas de notas fiscais de entrada,
onde foram levados em conta o valor das notas fiscais, os fornecedores, a descrição do
produto constante na nota, a respectiva classificação CFOP e a sua relação com o
processo produtivo. Também foram efetuadas consultas aos sistemas informatizados da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720492/2012-27
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Receita Federal do Brasil, elaboradas planilhas para se verificar o correto
enquadramento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP's) nas respectivas linhas do
DACON e realizadas conferências por amostragem dos totais declarados nos livros do
contribuinte, com o objetivo de detectar possíveis erros e/ou omissões.
Da análise do crédito requerido e as compensações declaradas sob o teor das prescrições
legais atinentes a seu objeto, a autoridade competente aduz que diante das
inconsistências identificadas, foram efetuados vários ajustes necessários, relativos às
aquisições de bens para revenda, aquisições de bens e serviços não enquadrados como
insumos, despesas de aluguéis, encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, a
seguir relacionados, que alteraram o valor a ser restituído e/ou compensado.

Por fim, a fiscalização relata que para fins de apuração do real saldo final de crédito
referente ao período em epígrafe foi considerado o crédito restante do 3o trimestre de
2005 após as restituições/compensações dos PER/DCOMPs relativos àquele período.
Assim, se fez necessário zerar todo o estoque de crédito de mercado interno não
tributado, uma vez que esse crédito, dito ressarcível, já foi utilizado em outros
PER/DCOMPs.
Da manifestação de inconformidade
Cientificada do referido despacho a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 111 a 124, por meio da qual, após a descrição dos fatos
(antecedentes), expõe suas razões de contestação. alegando, em breve síntese, que:
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda
- adquiriu ração para a criação e produção de suínos, bem assim insumos para a fábrica
de rações, como farelo e saco de polipropileno, lançados, equivocadamente, na escrita
fiscal, com o CFOP 1.556 e 2.556, cujo código diz tratar-se de material de uso e
consumo, quando deveria ter escriturado com o CFOP 1.101 e 2.101, uma vez que se
trata de insumo de produção, mais especificamente, de aquisição de ração (NCM
2309.90.00) utilizado para a alimentação dos animais produzidos na Unidade Produtora
de Leitões (CNPJ: 83.3305.235/0114-04) e de farelo e saco de polipropileno também
destinados à fábrica de rações;
- é sabido que a aquisição de ração destinada a alimentar os suínos é insumo de
produção. O fluxograma do processo produtivo constante, no ANEXO I, faz prova do
alegado. O mesmo diga-se em relação ao farelo de soja e saco de polipropileno; pelo
que, uma vez considerados insumos de produção os valores aqui glosados, constantes
nos ANEXOS II e III, em que pese o equívoco incorrido pela requerente ao lançar, no
livro de entradas, nos CFOP incorretos, devem ser incluídos, para fins de base de
crédito de PIS e COFINS, na "Linha 2 do DACON (Bens Utilizados Como Insumos);
- o fato de ter a recorrente lançado no livro registro de entradas a aquisição de ração
destinada à alimentação de suínos, no CFOP 1.556 e 2.556, não poderia ter gerado a
glosa do crédito de PIS e COFINS, vez que, o que legitima ou não o direito ao crédito,
no caso de aquisição de ração para criação ou produção de suínos não é o CFOP lançado
no livro registro de entradas mas sim a situação de fato;
- o demonstrativo acostado, ANEXO III, comprova que os itens glosados são insumos
de produção, os quais foram alocados aos processos industriais da empresa, conforme
laudos técnicos entregues a fiscalização, em atendimento às disposições contidas no
item 16 da Intimação Fiscal n° 173-2012;
Desta feita, em face do equívoco incorrido pelo despacho decisório, que considerou que
os bens adquiridos eram para a revenda e não para a industrialização, a manifestante
requer a reforma do referido despacho, para que os valores ora guerreados sejam
reconhecidos como insumos de produção, com inclusão do crédito na Linha 2 do
DACON - Bens Utilizados Como Insumos, e respectivo ressarcimento na
proporcionalidade da receita.
2) Linha 02 - Aquisição de Bens não Enquadráveis como Insumo
- nos termos do despacho decisório, a aquisição de bens para manutenção de
máquinas/equipamentos e edificações, CFOPs 1.933/2.933; 1.949/2.949, não guardam
nenhuma relação com o produto final e sim com despesas gerais necessárias às
operações industriais e comerciais, que não geram direito ao crédito. Todavia, nos
termos do inciso II, art. 3o da Lei no 10.637 de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, são
considerados bens e serviços, utilizados como INSUMOS na produção ou fabricação de
bens a) matéria-prima; b) os serviços de terceiros aplicados na produção ou fabricação;
e c) os custos indiretos, também denominados "gastos gerais de fabricação" ou, ainda
"gastos indiretas de produção";
- inclusive, a própria Receita Federal do Brasil, conforme Soluções de Consulta n° 09,
de 20/05/2006, no 69 de 25/06/2009 e Solução de Divergência no 35, de 29/09/2008,
admite o crédito do PIS e COFINS, desde que esse serviço se revele necessário no
processo produtivo, integrando o custo de produção;
- é legitimo o crédito dos chamados custos indiretos ou gastos gerais de fabricação que
são confundidos, pelas autoridades fiscal com outro tipo de despesas. O registro
contábil em contas de custo, comprova que os gasto em referência faz parte do custo de
determinado produto e que compõe a planilha de custos indiretos;
- assim sendo, merece reforma a decisão recorrida que glosou as despesas efetuadas
com a aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas utilizadas cm máquinas e equipamentos que
efetivamente respondam diretamente por todo o processo de fabricação dos bens;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

3) Linha 9 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
- ambas as normas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) prescrevem em seus
respectivos artigos terceiros, no que se refere ao aproveitamento de crédito das
contribuições (PIS/Cofins), que é possível o aproveitamento de crédito das
contribuições sobre máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação
de produtos destinados à venda, bem como, a outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, e sobre edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros com relação a
encargos de depreciação e amortização incorridos no mês; assim sendo, os encargos
sobre a depreciação em edificações e benfeitorias em imóveis próprios glosados porque
que não teriam sido utilizados na atividade da empresa e os encargos de depreciação de
bens que não teriam sido utilizados no processo produtivo, merecem ser reestabelecidas
na base de cálculo; os anexos infirmam o despacho decisório;
- a aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas utilizadas em máquinas e equipamentos que
efetivamente respondam diretamente por todo o processo de fabricação dos bens, como
é o caso presente, também geram crédito de PIS e COFINS;
- é sabido que o art. 31 da Lei n° 10.865/2004, limitou no tempo o aproveitamento de
créditos sobre amortização e depreciação de máquinas, equipamentos e edificações,
adquiridos até 30/04/2004; todavia, tal restrição não se coaduna com as decisões
proferidas pelos tribunais pátrios, que reconheceu a ofensa ao direito adquirido, ao
princípio da segurança jurídica e o princípio da irretroatividade das leis.
Por fim, face ao todo exposto, a defesa requer que: a presente manifestação de
inconformidade seja recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo; a reforma da decisão
prolatada que glosou valores do PIS e COFINS, na sistemática da não cumulatividade; a
produção de provas, por todos os meios em direito admitidos, especialmente a pericial.
Outrossim, requer, que seja determinada a aplicação da taxa SELIC entre a data do
pedido de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-43.452, de 20/02/2019 (fls.403/416), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS/Pasep
e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
DECISÕES
JUDICIAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO
COMO
NORMAS
COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presente nos autos todos os elementos essenciais ao lançamento, é de se
indeferir o pedido de perícia, não podendo este servir para suprir a omissão do
contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação de trazer aos autos.
TAXA SELIC.
O crédito de Cofins e de PIS/Pasep no regime da não cumulatividade, tendo em vista a
existência de dispositivo legal expresso vedando tal pretensão, não sofre incidência de
atualização monetária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
420/447, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de manifestação de inconformidade. Ao final requer:
a) Reformar a decisão da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e, por conseguinte, deferir o ressarcimento do crédito pleiteado;
b) Atualizar o crédito, pela taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido até o efetivo
ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2019 (fl.417) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/04/2019 (fl.418) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de crédito de insumos para apuração das contribuições sobre o PIS e a COFINS,
sob o regime da não-cumulatividade, decorrentes das operações da interessada com o mercado
interno em razão de vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão
das contribuições que remanesceram ao final do 4o trimestre de 2005, vinculado a pedidos de
compensações, que foi deferido parcialmente pela Unidade de Origem.
Na origem, houve a análise dos créditos pleiteados, sendo que a fiscalização
procedeu a auditoria das rubricas das receitas e despesas, em especial os bens para revenda, bens
utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos, aluguéis de prédios e bens do ativo
imobilizado.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Para tanto, informou a fiscalização que a empresa apresentou toda a
documentação solicitada (fl.43):
O pedido efetuado pelo contribuinte está em “tratamento manual” no bojo do processo
em epígrafe, que foi formalizado para fim de auditoria do direito creditório pleiteado.
Além disso, com o objetivo de guarda e manuseio da documentação comprobatória do
direito creditório, criamos o DOSSIÊ MEMORIAL no 10010.013886/041281, que será
referenciado nesse processo apenas como “dossiê”.
Além disso, esse dossiê tem um anexo físico (processo no 10925.721616/201291) para a
guarda e manuseio dos CD’s, que contêm as planilhas utilizadas para responder às
intimações.
De início, a empresa interessada foi intimada, conforme Termo de Intimação SAORT no
0176/2012 (fls. 109 a 115 do “dossiê”), e apresentou os documentos relacionados na
resposta da intimação (fls. 419 a 568 do “dossiê”, e planilhas do CD do anexo físico),
que contém a descrição de cada item contemplado.
Além desses documentos, foi requisitada a apresentação de uma amostragem de notas
fiscais selecionadas pelo Auditor Fiscal, conforme Termo de Intimação SAORT no
342/2012 (fls. 756 a 761 do “dossiê”). O contribuinte apresentou a resposta a esta
Intimação que se encontra no CD no anexo físico.
As cópias do DACON, que é o demonstrativo da apuração do PIS e da COFINS, estão
nas folhas 88 a 108 do “dossiê”.
Após o julgamento de primeira instância administrativa, restaram controvertidas
as glosas sobre as seguintes rubricas:
1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda
2) Linha 02 - Aquisição de Bens e Serviços não Enquadráveis como Insumo
3) Linha 9 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa das contribuições do PIS e da
COFINS.
Esta matéria tem sido objeto de julgamento em diversas turmas desta terceira
seção. É cediço que a situação atual do julgamento no CARF é de aplicar o conceito de insumos
em relação ao processo produtivo do contribuinte, adotando uma posição intermediária entre
aquela considerada pela Receita Federal, com base na IN SRF 404/04 e aquela defendida por
muitos contribuintes em que todas as despesas e aquisições realizadas estariam incluídas no
conceito de insumo.
Em razão destes posicionamentos, nos deparamos com situações distintas no
processo. A Fiscalização ao auditar a empresa, utilizando as regras da IN 404/04, não se atem ao
exame detalhado da situação das aquisições e despesas incorridas no processo produtivo da
empresa, utilizando critérios que ao sentir da Fiscalização são suficientes para afastar tais
despesas do conceito de insumo, procedendo assim, as glosas aos créditos informados pelo
contribuinte.
De outro giro, o contribuinte ao se deparar com a posição adotada pelo Fisco e
considerando o seu próprio entendimento sobre o conceito de insumo. Apresenta os seus
recursos administrativos alegando que as aquisições de bens e serviços informados como insumo
em sua totalidade são procedentes, aplicando um conceito amplo de insumo em que todas as
despesas seriam aptas a serem consideradas para fruição dos créditos das contribuições.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.526 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Conforme dito alhures, as turmas do CARF vem entendendo que para a definição
das despesas com aquisição de bens e serviços que possam ser consideradas insumos para
aproveitamento de créditos é necessária uma definição clara de quais produtos e serviços estão
sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase da processo produtivo eles estão
vinculados. Assim, em muitas situações, tanto os relatórios e trabalhos de auditoria realizada
pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os documentos e argumentos apresentados pelos
contribuintes em seus recursos, não são suficientes para a definição de quais despesas estariam
incluídas no conceito de insumo a serem consideradas possíveis de gerar créditos no cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos.
Precisamente, no que tange a as despesas relacionadas com “serviços utilizados
como insumos” (por exemplo, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção
das instalações e serviços de transporte de resíduos industriais), entendo que os documentos e
informações constantes dos autos não são suficientes para definir com exatidão quais são os
insumos glosados pela Fiscalização.
Consta do Despacho Decisório no 0701 / 2012 – SAORT/DRF/JOA, juntado ás
fls. 42/67, a seguinte informação:
Assim, foram glosadas, da memória de cálculo apresentada para a Linha 03 do
DACON, aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo. A
planilha contendo os itens da Linha 03 glosados se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê. (grifou-se)
Assim, faz-se necessário a baixa dos autos em diligência para que seja
determinada com acuracidade, quais são as despesas de serviços utilizados como insumos, que
foram utilizadas a título de crédito pela recorrente, quais foram glosadas pela Fiscalização,
objetivando a implicação destes serviços no processo produtivo.
Diante do exposto, buscando os esclarecimentos necessários ao prosseguimento
do julgamento, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim de que unidade de
origem, junte aos autos as planilhas constante em mídia digital (CD), que contém a descrição de
cada item contemplado, uma vez que essencial para o julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital